Tribunal: CARF
Processo: 10855.907934/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.907934/2012-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.947 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
CLARIOS ENERGY SOLUTIONS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido, com os devidos
acréscimos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório no 042056014, que homologou parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP no 13678.06206.311012.1.3.04-6510 com crédito de recolhimento a maior
da Cofins, no valor de R$ 44.192,01, de um total pleiteado de R$ 80.643,67, originário de
DARF recolhido no valor de R$ 367.996,38 e arrecadado em 20/03/2008.
2. O crédito alegado não foi integramente reconhecido porque o recolhimento
encontra-se parcialmente apropriado ao débito correspondente declarado pelo
contribuinte em DCTF.
3. Cientificado do decisório em 22/01/2013 (fl 10), o contribuinte manifestou
inconformidade em 20/02/2013 (fls ), na qual alega, em síntese:
Dos fatos:
• dedica-se, entre outras atividades, à fabricação e comercialização de baterias,
utilizadas, usualmente, em veículos e motocicletas;
• em procedimento de auditoria externa realizado pela empresa Deloitte, a
requerente constatou que a sua apuração de Cofins, relativa ao PA de fevereiro de 2008,
contemplava valores indevidos, especialmente em decorrência de reclassificação de
créditos e, ainda da consideração indiscriminada do regime monofásico em operações
com baterias classificadas na posição 8507.10.10, que deveriam ter sido tributadas às
alíquotas do regime não cumulativo convencional;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.907934/2012-19
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.907934/2012-19

• isso porque, considerando que a grande parte das operações realizadas era
destinada ao comércio atacadista, varejista ou a consumidores finais, a requerente sempre
tributava o Pis e Cofins nas suas saídas, às alíquotas de respectivamente 2,3% e 10,8%,
próprias do regime monofásico;
• ocorre que uma parcela das operações da requerente era realizada para fabricantes
de veículos, máquinas e autopeças, pelo que nos termos do art. 3° inciso I, alíneas "a" e
"b", da Lei n° 10.485/2002, deveriam ter sido tributadas pelo Pis e Cofins às alíquotas de
1,65% e 7,6%, próprias do regime não cumulativo convencional;
• ante tais constatações, recalculou a contribuição devida, procedendo às devidas
retificações de alíquotas e reclassificações de créditos, chegando à diferença de
pagamento a maior que respaldou o Per/Dcomp de que trata este processo, conforme
demonstrativo que apresenta na manifestação de inconformidade.
• por lapso, ao processar sua compensação, não retificou a DCTF para reduzir o
débito, tendo essa falta motivado a não homologação;
• após a emissão do Despacho Decisório tentou transmitir a DCTF retificadora,
porém não foi possível porque o sistema da RFB bloqueou a transmissão.
Do Direito:
• preliminarmente, o Despacho Decisório é nulo porque exarado sem a prévia
análise da natureza das saídas e dos valores que geraram os pagamentos a maior
reivindicados pelo requerente, violando com isso o dever de motivação a que estão
submetidos os atos administrativos;
• no mérito, se a DCTF original contemplava valores maiores que os legalmente
devidos, não há como impedir a retificação dessas informações prestadas ao Fisco, e, por
conseguinte, a repetição dos valores pagos a maior;
• segundo jurisprudência do CARF, o direito à compensação não está condicionado
à prévia retificação da DCTF, nesse sentido, a retificação tardia das informações
prestadas na referida declaração, devem ser atenuadas ante as evidências dos fatos, em
face do princípio da verdade material;
• ao final, solicita a realização de diligência, com o intuito de confirmar os
elementos da nova apuração realizada, sob a justificativa de assegurar o pleno direito de
defesa e considerando o grande número de despachos decisórios recebidos
conjuntamente.
4. O julgamento foi convertido em diligência mediante Resolução no 08-2.624, de
em 31 de janeiro de 2014. A unidade local prestou Informação Fiscal, sobre a qual se
manifestou o requerente.
Ato contínuo, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de
Fortaleza-CE julgou a Manifestação de Inconformidade do Contribuinte dando provimento
parcial ao recurso para reconhecer parcialmente o direito ao crédito.
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
arguindo que teria direito a um valor adicional de crédito, além daquele já reconhecido,
conforme abordou em seu recurso.
É o relatório.
VOTO
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.907934/2012-19

Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de direito creditório da Recorrente, decorrente de suposto pagamento
indevido de Darf de COFINS. Visando utilizar o suposto crédito, a Recorrente apresentou
Declaração de Compensação que foi indeferida parcialmente pela Autoridade Tributária sob o
argumento de que inexistia crédito disponível relativo ao referido DARF, o que impediu a
homologação integral da compensação.
Posteriormente ao recebimento do despacho decisório, a DCTF do período
enviada pela Recorrente à Receita Federal foi retificada efetuando o acerto necessário ao
reconhecimento do crédito.
Como se observa nos autos, a DRJ de Fortaleza converteu o julgamento em
diligência para fins de confirmação dos elementos que impactaram na reapuração do tributo do
período em discussão.
Como resultado dessa diligência, a Autoridade Fiscal confirmou a regularidade da
reapuração da contribuição pleiteada pela Recorrente, conforme atesta o seguinte trecho do
Relatório de Diligência Fiscal:
Após efetuadas as checagens acima, efetuamos planilha sintética comparativa entre a
apuração do COFINS no DACON original e retificador (conforme apresentado na
Manifestação
de
inconformidade
-
fl
14)
e
os
dados
constantes
livros_p_comparativo_dacon_022008 relativo ao procedimento de auditoria externa (fl
261).
O que verificamos, relativamente a este Período de apuração, é que o valor do COFINS
apurado pela Delloite está maior do que o valor declarado no Dacon retificador. Quanto
à apuração dos créditos após o procedimento de auditoria externa o valor informado
também foi pouco menor do que o valor constante do Dacon.
Sendo assim entendemos que ficou demonstrado pelo procedimento de auditoria externa
a apuração de COFINS a pagar 02/2008 de R$ 323.804,38 e não o montante informado
no Demonstrativo de fl 14. Como o pagamento de COFINS – código 5856, efetuado em
20/03/2008 foi de R$ 367.996,38, entendemos que está confirmado o valor indevido de
R$ 44.192,00 e que a DCOMP 13678.06206.311012.1.3.04-6510 deva ser parcialmente
homologada.
Bem como, elaborou-se uma planilha resumindo os valores apurados pela
Fiscalização:
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.907934/2012-19

Com fundamentação no resultado da diligência, a DRJ de Fortaleza homologou a
compensação até o limite da quantia reconhecida na diligência julgando procedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
Em seu Recurso, a Recorrente explica, em síntese, que aplicava indistintamente
em todas as saídas de produtos as alíquotas do regime monofásico, nos termos do art 3o, inciso II
da Lei no 10.485/2002, quais sejam 2,3% a título de PIS e 10,8% de COFINS. Ocorre que na
venda dos produtos para fabricantes de veículos, máquinas e autopeças deveria ter aplicado as
alíquotas convencionais do regime não-cumulativo nos termos do art 3o, inciso I, alíneas “a” e
“b” da Lei no 10.485/2002, com redação dada pela Lei no 10.865/2004, que são 1,65% a título de
PIS e 7,6% de COFINS.
A Empresa aduz que a Autoridade Fiscal, na realização da diligência,
desconsiderou a parcela do crédito da COFINS sobre o imobilizado indicada na memória de
cálculo elaborada pela Deloitte, a qual se encontra juntada à fl. 47 dos presentes autos, tendo sido
simplesmente desconsiderada pela Informação Fiscal DRF/SOR/SEORT no 80, de 05 de abril de
2019.
Em linha com a referida reapuração, a Recorrente informou em DACON que a
COFINS a pagar perfaz a quantia de R$ 287.352,76 (duzentos e oitenta e sete mil, trezentos e
cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos), ao passo que a diligência considera que a
reapuração atingiria a importância de R$ 323.804,38 (trezentos e vinte e três mil, oitocentos e
quatro reais e trinta e oito centavos).
E isso motiva a conclusão de que o crédito a que faz jus a ora Recorrente, que
decorre do pagamento efetuado sob a quantia de R$ 367.996,38 (trezentos e sessenta e sete mil,
novecentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos), supostamente não estaria
integralmente disponível para compensação.
E, como consequência desse procedimento, ocorre a indevida supressão de parte
do direito creditório da Recorrente, devendo ser preservada a reapuração da COFINS global do
período sob a quantia de R$ 356.649,82 (trezentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e quarenta e
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.907934/2012-19

nove reais e oitenta e dois centavos), incluindo-se a apuração da COFINS por Substituição
Tributária no valor de R$ 69.297,03 (sessenta e nove mil, duzentos e noventa e sete reais e três
centavos). Conforme se verifica no Resumo da apuração da COFINS descrito na DACON:

Excluindo-se o valor relativo à COFINS devida por Substituição Tributária (R$
69.297,03), chega-se ao valor da COFINS sob o código 5856 no valor de R$ 287.352,76
(duzentos e oitenta e sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos), que é o
valor informado em DCTF:
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.907934/2012-19

Eis o resumo da declaração dos débitos e pagamentos vinculados elaborado pela
Recorrente:

Assim, a Recorrente entende que o seu crédito nominal a ser apurado é de R$
80.643,67 (oitenta mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos) e não R$
44.192,00 (quarenta e quatro mil, cento e noventa e dois reais) como apurou a Autoridade Fiscal.
Expostos os fatos envolvidos para melhor entendimento da matéria em debate,
passa-se a análise do caso.
Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente quanto aos temas, em cotejo
com as descrições dos fatos da Autoridade Fiscal, entendo que o processo ainda não se encontra
maduro para decidir sobre algumas questões trazidas aos autos, sendo necessária a conversão do
julgamento em diligência com vistas a aclarar a situação a seguir descrita.
Como se observa, a Recorrente alega que houve erro na planilha elaborada pela
Fiscalização posto que desconsiderou o crédito com depreciação do imobilizado informado na
memória de cálculo elaborada pela própria recorrente, por meio da empresa de auditoria Deloitte,
a qual se encontra juntada à fl. 47 dos presentes autos.
De fato, constata-se que na planilha elaborada pela fiscalização reproduzida não
consta qualquer rubrica de crédito relativa à imobilizado, tampouco há explicação na informação
fiscal porque tal crédito foi desconsiderado nos cálculos da contribuição apurada.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.907934/2012-19

Assim, entendo que, embora os elementos trazidos pela Recorrente, em sede de
recurso voluntário, sugiram a existência do direito ao crédito pela Empresa quanto aos créditos
de imobilizado, ainda não é possível atestá-lo, posto que carecem os autos de detalhamento do
crédito originado de imobilizado e sua utilização no processo produtivo da empresa para
avaliação da fiscalização quanto a sua potencialidade de ser considerado crédito na apuração da
contribuição em comento.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao período de apuração em
análise:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, para explicar o crédito calculado
sobre imobilizado em comento, identificando a utilização do bem no processo produtivo;
2. Que a Autoridade Fiscal informe, com base nas informações obtidas do item
anterior, se na apuração do direito creditório pleiteado deveria ter sido considerado o referido
crédito de imobilizado; e
3. Que a Autoridade Fiscal elabore Relatório acerca da apuração das informações
solicitadas nos itens acima, refazendo, se necessário, os cálculos do crédito de COFINS pago a
maior no período sob o código 5856;
4. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 309
DF CARF MF
Original